Tribunal: TJSP
Processo: 3029232-04.2013.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO c.c. Danos morais. Professora PEB– II (Educação Artística) exonerada por reprovação no estágio probatório, após quase seis anos da posse. Sucessivas licenças por problemas de saúde, pedidos de readaptação indeferidos e grande número de faltas injustificadas. Ainda que os primeiros não fossem causa para a reprovação em estágio probatório, o segundo o é.

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO c.c. Danos morais. Professora PEB– II (Educação Artística) exonerada por reprovação no estágio probatório, após quase seis anos da posse. Sucessivas licenças por problemas de saúde, pedidos de readaptação indeferidos e grande número de faltas injustificadas. Ainda que os primeiros não fossem causa para a reprovação em estágio probatório, o segundo o é. Inteligência do art. 14, § 5o da Lei Municipal no 3.798, de 20 de outubro de 2003. Precedentes.
Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso e reexame necessário providos para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
2
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405
Apelante: Prefeitura Municipal de Osasco
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Maria Madalena Alves de Oliveira
Comarca: Osasco
Voto no 11862
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO c.c.
Danos morais. Professora PEB– II (Educação Artística)
exonerada por reprovação no estágio probatório, após
quase seis anos da posse. Sucessivas licenças por
problemas
de
saúde,
pedidos
de
readaptação
indeferidos e grande número de faltas injustificadas.
Ainda que os primeiros não fossem causa para a
reprovação em estágio probatório, o segundo o é.
Inteligência do art. 14, § 5o da Lei Municipal no 3.798,
de 20 de outubro de 2003. Precedentes.
Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso e reexame necessário providos para julgar
improcedente a ação.
Trata-se de reexame necessário e de recurso de
apelação interposto pelo Município de Osasco em face da r. sentença de
fls. 1011/1013, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Maria
Madalena Alves de Oliveira, julgou parcialmente procedente a ação
para a) confirmar a tutela concedida anteriormente (fls. 606),
reintegrando a autora aos quadros da requerida, declarando a nulidade
do ato exoneratório, mantendo eventuais licenças saúde em vigor e
também eventual processo de aposentadoria por invalidez; b) condenar
a requerida ao pagamento dos vencimentos não pagos desde a data da
exoneração até a data do cumprimento da liminar, que deverão ser
monetariamente atualizados e acrescidos de juros de mora na forma
prevista nos temas 810 do STF e 905 do STJ, com suas atualizações
posteriores; c) condenar ao pagamento de indenização por danos
morais, que fixou em dez mil reais, atualizados monetariamente a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
3
da data da prolação da sentença e acrescidos de juros de mora a partir da
citação, de novo, na forma prevista nos temas 810 do STF e 905 do STJ,
com suas atualizações posteriores.
Por fim, condenou a requerida ao pagamento da
verba honorária, que fixou em quinze por cento do valor atualizado da
condenação.
A par do reexame necessário, apela o Município
requerido, sustentando, em síntese, que a exoneração da recorrida foi
lícita, realçando que a Comissão de Estágio Probatório foi devidamente
instituída nos termos do art. 11 da Lei Municipal no 3.798/2003 e
procedeu à devida análise da avaliação de desempenho, consoante
Ofício no 1243/07, no bojo do Processo Administrativo no 24980/07.
Refere que ficou constatado pela documentação fornecida pelo
Departamento de Administração Pessoal DAP que a servidora somou
no estágio probatório 30 dias de faltas injustificadas, implicando
obrigatoriamente a aplicação do art. 14, §5o1 de referida lei. Argumenta
que em momento algum a recorrida negou que tenha havido faltas,
limitando-se a mencionar, de maneira confusa, a existência de supostas
patologias ocorridas a partir de 2005. Enfatiza que as perícias realizadas
no Juízo a quo demonstraram que a recorrida está apta para realizar suas
funções, sem necessidade de terceiros para sua mobilização. Ressalta
que o Processo Administrativo no 024980/07 foi instaurado em
29/11/2007, antes de a apelada completar o período de 03 anos de
efetivo exercício de seu cargo, como preconiza o art. 1o da Lei
Municipal no 3.798/2003, consoante demonstrado pela certidão de
1 Art. 14, § 5o - Quando ocorrer número de faltas superior a 10 (dez) dias, intercaladas ou não o
servidor será automaticamente reprovado no estágio probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
4
tempo de serviço. Aduz que a apelada, dentro do período probatório,
mesmo sendo considerada apta para suas funções, consoante Ofício no
1743/07, não retornou ao serviço, gerando faltas injustificadas que
excederam ao limite admitido pela legislação municipal. Por fim, alega
que agiu dentro da legalidade, não havendo de se falar em condenação
por danos morais, e, por eventualidade, requer a redução dos honorários
advocatícios (fls. 1017/1021).
Contrarrazões a fls. 1025/1041 pela manutenção da
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cinge-se a controvérsia posta nos autos à existência
ou não de nulidade do processo administrativo objeto dos autos que
exonerou a autora do cargo de Professora de Educação Básica II
(Educação Artística) para o qual foi nomeada em 25/06/2004, sob o
fundamento de que não faria jus à estabilidade no serviço público diante
da presença de faltas injustificadas que extrapolariam o limite legal e de
diversos pedidos de readaptação apresentados que indicariam não
possuir condições para ocupar o cargo para o qual concursou (fls.
343/345).
Narra a inicial que a autora prestou concurso
público em dezembro de 2003, no Município de Osasco, para o
provimento do cargo efetivo de Professora PEB II Educação
Artística, tomando posse em 30/06/2004, mas a partir de março de 2005
começou a apresentar diversas patologias ortopédicas, dentre outras, das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
5
quais se destaca a fascite plantar, que a impede de exercer atividades
em pé ou deambulando, tendo apresentado diversos requerimentos de
afastamentos diante das enfermidades das quais é portadora. Alega que
a autora foi surpreendida com a notícia de sua exoneração em
18/05/2010, quando compareceu no setor de perícia médica do Instituto
de Previdência de Osasco, e foi informada que havia sido exonerada em
14/05/2010 por ter sido desaprovada na Avaliação Especial de
Desempenho em estágio probatório. Argumenta que a exoneração da
autora ocorreu quando já havia cumprido um tempo líquido efetivo de
exercício de 1.031 dias, ou seja, 03 anos, 06 meses e 21 dias.
Depreende-se dos autos que a autora requereu
readaptação do cargo administrativamente em 20/09/2005 (fls. 322),
pleito que restou indeferido, por não ser funcionária estável (fls. 325).
Em 18/07/2007 solicitou nova readaptação do cargo, em razão de
problemas de saúde (dor lombar com ciática, hérnia discal mediana L5-
S1, enxaqueca e fibromialgia), consoante se verifica a fls. 323/328 e,
em decorrência de tal pleito, a Secretaria de Educação do Município de
Osasco, em 22 de novembro de 2007, por meio do Ofício no 1743/07,
solicitou ao Secretário dos Negócios Administrativos, com urgência,
parecer quanto à efetivação de fato da servidora, nos seguintes termos
(fls. 313):
Osasco, 22 de novembro de 2007.
Senhor Secretário,
Vimos através deste, informar a Vossa Senhoria que a
Senhora Maria Madalena Alves de Oliveira matrícula
98.451, Peb II Artes, Efetiva, lotada na Emef Quintino
Bocaiúva desde 30/06/2004, solicitou readaptação junto a
PMO, sendo que até a presente data a mesma não passou do
estágio probatório devido a inúmeras licenças médica,
conforme documentos (anexo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
6
Solicitamos com urgência parecer quanto à efetivação de
fato da servidora desta Municipalidade, devido a sua
readaptação no estado desde 2005 e a última licença médica
concedida pelo IPMO ser até 31/10/07, sendo considerada
apta a exercer suas funções de docentes, mesmo assim não
retornando ao trabalho, ficando com faltas injustificadas até
a presente data.
No aguardo da costumeira atenção de Vossa Senhoria,
aproveitamos para reiterar nossas considerações.
Ato contínuo, a recorrida teve contra si instaurado o
Processo Administrativo no 024980/2007, em 29/11/2007, nos termos
do ofício supramencionado, e, em 18 de junho de 2009 foi elaborado
relatório pela Comissão de Estágio Probatório, voltado à análise de sua
“avaliação especial de desempenho”, nos seguintes termos (fls.
343/345):
(...)
Nos
termos
da
documentação
examinada pela Comissão, bem como pelas informações e
certidões fornecidas pelo Departamento de Administração de
Pessoal DAP, constatou-se que o caso em tela, trata-se de
funcionária de provimento efetivo, desde 30 de junho de
2004, após aprovação no concurso público para o cargo de
Professora de Educação Artística PEB II.
As mesmas informações dão conta
que a servidora somou, no período de 30/06/04 a 02/06/09,
30 (trinta) faltas injustificadas, conforme demonstrado no
quadro anexo 1, superando o limite imposto pelo art. 14, §5o
da Lei no 3798, de 20 de outubro de 2003 que determina:
“Art.
14.
Durante
o
estágio
Probatório somente serão computados como de efetivo
exercício os afastamentos do servidor, devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
7
comprovados, em virtude de:
(...)
§5o - Quando ocorrer número de
faltas superior a 10 (dez), intercaladas ou não, o servidor será
automaticamente reprovado no estágio probatório”.
O número de faltas injustificadas
apresentado, de pronto, já afastaria a aprovação da
funcionária aqui avaliada, após concessão de prazo de
defesa, consoante lhe é facultado constitucionalmente.
A despeito disso, os processos
examinados, por esta comissão, trazem a informação que a
sra. MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA, PEB II
Educação Artística, solicitou readaptação, junto ao IPMO e
PMO, readaptação esta motivada na alegação de inúmeros
problemas de saúde que sustentam diversas outras ausências
da servidora.
Os
pedidos
de
readaptação
apresentados junto à PMO trazem diversas argumentações,
tais como: Processos 16.201/07, já é professora readaptada
no Estado; 16.357/07, se socorre dos artigos 23 e 24 da Lei
836/69 (revogados pela Lei no 3798/2003 que dispõe sobre o
Estágio Probatório) e ainda, atribui ao médico perito do
IPMO, intransigência, ao informa-la que não completou seu
estágio probatório; e por fim, PA 7056/08, reitera alegações
já apresentadas, anexando relatório de seu médico particular.
Apenas a título de informação, esta
Presidência, verificou a situação da servidora, junto ao
Departamento de Perícias Médicas do Estado, onde
disponibilizam consultas sobre licenças médicas, e cuja
cópia foi anexada (2).
A readaptação solicitada, como não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
8
poderia deixar de ser, foi indeferida após parecer
fundamentado da Procuradoria, ante a situação legal da
servidora, que cumpre estágio probatório, e como tal, não
pode se valer de institutos facultados aos funcionários
públicos que obviamente já venceram o período de estágio,
legalmente imposto, o que não é o caso.
Com base nas exposições contidas
nos processos submetidos à apreciação desta Comissão,
verificamos que, ao contrário do que pretende a servidora, ao
apresentar um pedido de readaptação na vigência do estágio
probatório, em cargo administrativo, diverso do qual prestou
o concurso, afirma que, não possui condições para
desempenhar as atividades a ele pertinentes.
Não
bastassem
as
faltas,
injustificadas, apresentadas pela servidora, durante o estágio
probatório, o que de pronto afastaria a possibilidade de
alcançar a estabilidade no serviço público, reconhece a
servidora, através de vários pedidos de readaptação, que não
tem condições para ocupar o cargo para o qual se concursou,
conclusão
reforçada
pelos
inúmeros
afastamentos
decorrentes de licenças-médicas anotadas em seu prontuário.
Assim, entende a Comissão que,
afora as faltas injustificadas apresentadas pela servidora, que
extrapolam, e muito, o limite imposto pela legislação
municipal, a inadequação da Sra. Maria Magdalena ao cargo
é reforçada pelos insistentes pedidos de readaptação
apresentados, o que entendemos, conduz à impossibilidade
de conceder-lhe a estabilidade no serviço público.
Diante das razões aqui expostas,
conclui a Comissão pela necessidade de exoneração da Sra.
Maria Magdalena Alves de Oliveira, nos termos do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
9
14, § 5o da Lei Municipal 3798/03, para o que, necessário se
faz, que a ela se dê ciência da conclusão aqui ofertada, a fim
de que exercite seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Sobreveio a apresentação de defesa preliminar pela
ora recorrida (fls. 357/363).
Posteriormente, a Comissão de Estágio Probatório
manifestou-se pela reprovação da servidora no estágio probatório,
solicitando o encaminhamento dos autos para elaboração de Portaria de
exoneração da ora recorrida (fls. 371/372).
Ato contínuo, em 14 de maio de 2010, foi editada a
Portaria no 576/10 para exoneração da recorrida (fls. 378).
Diante de tal ato, a recorrida impetrou dois
mandados de segurança (Processos no 1286/09 e no 1.001/10; fls.
380/381 e 405/) objetivando a reintegração no cargo.
No bojo de referidos mandamus as liminares foram
concedidas, e, posteriormente, extintos ambos os processos, em razão
da inadequação da via eleita (fls. 380/381).
Ato contínuo, a autora ajuizou a presente ação
objetivando a reintegração no cargo, a readaptação, o recebimento das
remunerações que deixou de auferir, além do recebimento de
indenização por danos morais.
Em primeira instância, foi deferida a produção de
prova pericial médica (fls. 868).
Foram juntados os laudos periciais expedidos pelo
IMESC, por especialidades (fls. 938/955).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
10
O primeiro deles concluiu que não se evidencia
limitação ou prejuízo funcional para caracterização de redução ou
incapacidade laborativa atual ou em períodos pregressos sob ótica
ortopédica (fls. 944). O segundo, que a autora não apresenta doença ou
transtorno mental, sendo pessoa capaz para o trabalho sob o ponto de
vista psiquiátrico (fls. 948). Por fim, o terceiro deles concluiu que a
pericianda apresenta quadro compatível com Fibromialgia, Lombalgia,
Discopatia degenerativa, Síndrome de Depuytrein e Fasciíte e
Fibromatose de fascia plantar bilateral, e, que, no momento da perícia
apresentava-se clinicamente em boa fase, controlada sob emprego de
medicação, não tendo sido caracterizada dependência de terceiros para
atividades da vida diária (fls. 954).
A requerida compareceu a fls. 959 e alegou que o
feito tinha perdido o objeto com a aposentadoria da autora em julho de
2017. Por sua vez, a autora manifestou-se a fls. 961/965, impugnando o
laudo pericial e dizendo que deveria permanecer no gozo do auxílio
doença. Pediu a procedência para que fosse anulado o processo
exoneratório. A fls. 978 afirmou que não está aposentada. A fls. 981 a
requerida esclareceu que a autora permanece recebendo auxílio doença,
no quadro ativo e que foi suspensa a concessão da aposentadoria pelo
IPMO (Instituto de Previdência do Município de Osasco).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o
pedido, sob o entendimento de que a norma municipal, ao prever a
perda do cargo do funcionário faltoso de forma automática, sem
exceções ou ponderações, estaria incorreta, realçando que as faltas da
autora decorreram de problemas de saúde, realçando que a autora tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
11
pedido readaptação antes do procedimento de avaliação de
desempenho. O d. Juízo questionou ainda a o fato de a avaliação do
estágio probatório ter demorado tanto tempo.
Pois bem.
Para melhor deslinde da controvérsia é necessário
registrar a cronologia dos fatos, no que interessa ao desate.
O corrência D ata F olhas P osse
3
0.06.2004
8
6
P
rocesso
Administrativo
instaurado
2
9.11.2007
8
4 e 312
“
Avaliação
de
desempenho”
1
8.06.2009
3
41/345
P
arecer da Comissão
pela exoneração
1
2.05.2010
3
71/372
P
ortaria
de
Exoneração
1
4.05.2010
3
78
Dispõe o art. 41 da Constituição Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
12
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998).
§ 4o Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998).
Por sua vez, a Lei do Estágio Probatório no âmbito
da Administração Pública Municipal de Osasco (Lei no 3.798, de 20 de
outubro de 2003), assim dispõe, nos artigos de interesse para a causa:
Art. 1o Estágio probatório é o período de 3 (três) anos de
efetivo exercício do servidor, investido em cargo de
provimento efetivo, durante o qual é observada e apurada
pela Administração a conveniência ou não, de sua
permanência no serviço público do Município, mediante
avaliação
especial
de
desempenho,
observados
preferencialmente os seguintes fatores:
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - dedicação ao serviço;
IV - eficiência;
V - responsabilidade.
Art. 3o O período do Estágio Probatório deverá ser
cumprido em efetivo exercício e no cargo para o qual foi
nomeado.
Parágrafo único. Na hipótese de cumulação legal de cargos
públicos,
o
estágio
probatório
será
considerado
independente em relação a cada um dos cargos para os
quais tenha sido nomeado.
Art. 14 Durante o estágio probatório somente serão
computados como de efetivo exercício os afastamentos do
servidor, devidamente comprovados, em virtude de:
(...)
f) doença ou faltas abonadas nos termos da legislação
municipal;
(...)
§ 4o. O Estágio Probatório será retomado após o término
dos respectivos afastamentos.
§ 5o. Quando ocorrer número de faltas superior a 10 (dez),
intercaladas ou não, o servidor será automaticamente
reprovado no estágio probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
13
E o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Osasco (Lei Municipal 836/69) dispõe, em seu art. 102,
parágrafo único:
Parágrafo único. Somente poderá ser readaptado o
funcionário estável.
Como visto, relativamente aos afastamentos por
problemas de saúde, a Lei no 3.798/2003 prevê que interrompem o
estágio probatório (art. 14, § 5o). Por outro lado, o Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais é taxativo em estabelecer que
somente o funcionário estável pode ser readaptado (Lei no 836/69, art.
102, parágrafo único).
Pode-se considerar, assim, que o estágio da autora
ainda não se havia concluído, quando se deliberou por sua exoneração,
estando, ao contrário, protraído, na esteira não apenas da legislação
municipal citada, como também da jurisprudência, firme em estabelecer
que o prazo de avaliação deve ser prorrogado enquanto o servidor
estiver em períodos de afastamento ou licenças (nesse sentido, RMS
19.884/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, j. em 08/11/2007), e
de que a exigência de avaliação de desempenho estabelecida no art. 41,
§ 4o da CF como condição para a aquisição de estabilidade, diante de
sua característica de “direito/obrigação”, “não preclui em razão do
decurso do tempo”, devendo tal imposição constitucional ser observada,
“ainda que em momento posterior aos prazos normativos aplicáveis”
(EDcl no RMS 26.338/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j.
12/08/2014).
É também nesse sentido o entendimento desta Corte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
14
Estadual:
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE
DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO C.C.
REINTEGRAÇÃO
Assistente Técnico em Saúde

Exoneração da Apelante por processo administrativo
durante período em que estava também de licença-saúde
Cômputo das faltas abonadas e das licenças-saúde para
aferição da assiduidade da autora
Impossibilidade

Prorrogação do estágio probatório e realização de nova
avaliação Precedentes Sentença reformada Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011054-05.2016.8.26.0577; Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/02/2017; Data de Registro:
15/02/2017).
DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDORA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO Concurso público para o cargo de professora
Estágio probatório Gozo de várias licenças saúde
Exoneração Inadmissibilidade O estágio probatório deve se
estender por igual prazo da licença saúde Sentença
reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0038974-83.2011.8.26.0564; Relator
(a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2013; Data de
Registro: 30/08/2013).
Por outro lado, não entrevejo qualquer vício, na
legislação estadual que veda a readaptação do servidor que esteja em
estágio probatório, configurando, ao contrário, regular expressão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
15
discricionariedade administrativa em estabelecer o regime aplicável a
seus funcionários.
A solução, assim, seria a prorrogação do estágio
probatório pelo tempo dos afastamentos por licença saúde, não fosse
outro fator, também considerado pela Administração para decidir pela
exoneração da autora, qual seja, ter ela incorrido em número de faltas
superior ao legalmente admitido (30 faltas injustificadas, consoante
certidão de fls. 85/86, superando, em muito, o limite de dez dias de
faltas, intercaladas ou não, previsto no art. 14, § 5o da Lei no 3.798/03).
Esse fato, a meu ver, é por si só autorizador da
exoneração da autora.
Com efeito, a autora não justificou referidas faltas,
nem levantou qualquer questionamento judicial sobre o indeferimento
de seus pedidos de readaptação, tendo-se consolidado, desse modo, o
status de injustificadas das faltas em questão.
Não obstante estivesse em curso o prazo de estágio
probatório, retomado após o término dos respectivos afastamentos (art.
14, § 4o, da Lei no 3.798/2003), nada impediria à Administração de
exonerar a apelada com fundamento no art. 14, § 5o, da Lei no
3.798/2003, antes de finalizado o período de prova, desde que
observado o devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos.
No mais, é sabido não cabe ao Judiciário analisar o
mérito administrativo
ou seja, a conveniência, oportunidade,
eficiência ou justiça da aplicação da pena de demissão, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
16
emitir-se pronunciamento de administração, e não de jurisdição
judicial3. É dizer: ao Judiciário é interditado o poder de reavaliar
critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do
administrador público; a se admitir essa reavaliação, estar-se-ia
possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que
caracterizaria invasão de atribuições vedada na Constituição Federal,
em face do sistema da tripartição de Poderes (art. 2o)4.
Em suma, não foi perpetrada nenhuma ilegalidade
pela Administração, que, oportunizou à servidora o devido processo
legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da CF).
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO e ao REEXAME NECESSÁRIO
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
Em razão da sucumbência, condena-se a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
3 Vide Hely Lopes Meirelles, in “Direito Administrativo Brasileiro”, 37a ed., Malheiros, São Paulo,
2011, pp. 762/763.
4 Vide José dos Santos Carvalho Filho, in “Curso de Direito Administrativo”, 30a ed., Malheiros, São
Paulo: 2013, p. 1.056.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 3029232-04.2013.8.26.0405 -Voto no 11862
17
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora